Tribunal: TJDFT
Processo: 0751167-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751167-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JS MANZI ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: DIRCE MARIA MARTINS BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JS MANZI ODONTOLOGIA LTDA (ré reconvinte) contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por DIRCE MARIA MARTINS BRAGA, que indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela ré reconvinte (Id 53987203). Aduz que há necessidade de produção de prova oral para que se possa elucidar peculiaridades do caso que trata sobre possíveis danos decorridos de tratamento odontológico consistente em implante dentário. Defende que a inversão do ônus da prova impõe o deferimento da produção de todas as provas que a agravante reputar necessária, sob pena de cerceamento de defesa. Afirma que a verificação de eventual incorreção técnica do tratamento celebrados demanda o depoimento de forma crucial da cirurgião dentista responsável pelo procedimento realizado. Sustenta que, é imperioso que seja deferido o efeito suspensivo à presente pretensão recursal, nos moldes do disposto no art. 1019, do CPC, uma vez que a produção da prova oral, indeferida pelo Juízo originário, é fundamental para o deslinde da controvérsia, pois compromete a cognição da fase instrutória, que ainda não pode ser finalizada. Aduzem que caso o processo originário tenha o seu curso regular, antes da decisão final deste Agravo de Instrumento, possivelmente será proferida sentença na 1a instância com base em apenas nos documentos juntados aos autos. Pede a concessão de efeito suspensivo, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015. e, no mérito, o provimento do recurso para deferir a produção da prova oral almejada. Brevemente relatado. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes. Acrescenta-se que o caso vertente também não se enquadra como mérito do processo, nos termos do inciso II do artigo 1.015 do CPC, mas de produção de provas. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à produção de prova oral poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para os agravantes, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. -g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora